Tribunal: TJPA
Processo: 0005939-15.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE. PRELIMINAR PREJUDICADA. RECORRENTE JÁ RESPONDE AO PROCESSO SOLTO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS DEMAIS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO DO APELANTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. INVIABILIDADE. DELITO COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. SANÇÃO JÁ COMINADA NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO UNICAMENTE DE PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIME.DA PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADEI. A defesa arguiu uma preliminar para que o recorrente possa recorrer solto. Todavia, prejudicado se encontra o pedido, dado que o apelante já está em liberdade, tendo em sentença sido a ele deferido o benefício. Preliminar prejudicada;MÉRITODO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.II. A tese absolutória cai por terra quando cotejada com os elementos de convicção presentes nos autos. A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas por meio do depoimento da vítima Tais Kariny Neco Oliveira, a qual relatou detalhes da empreitada criminosa, individualizando a conduta do apelante e o reconhecendo diante dos policiais, como sendo o sujeito que teria subtraído seus pertences. Os policiais civis que efetuaram a prisão do apelante corroboraram a versão da acusação ao relatarem em juízo que conseguiram localizar o apelante primeiramente por intermédio do dono do automóvel usado no crime, o qual indicou que seu veículo teria sido alugado a uma terceira pessoa que, uma vez questionada pela polícia, acabou declinando que havia emprestado o automóvel ao apelante, o qual foi finalmente preso, ainda na posse do celular da vítima. Sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção, como o depoimento dos policiais que participaram da prisão. Precedentes;DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTOIII. A defesa requereu a desclassificação para o delito de furto, ocorre que a vítima em juízo relatou que a subtração foi precedida de grave ameaça, afastando, por conseguinte, a possibilidade de desclassificação para este tipo penal;DA DOSIMETRIAIV. A defesa postulou pela redução da pena-base ou a aplicação unicamente da sanção de multa, dado as qualidades pessoais do apelante. Ocorre que o pleito em questão se mostra inviável já que a sanção-base já foi aplicada no mínimo cominado em lei, não havendo como diminuí-la ainda mais. Do mesmo modo, inviável a aplicação unicamente de pena de multa, se o tipo penal comina abstratamente ao sujeito ativo também uma pena corporal. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0005939-15.2019.8.14.0006
APELANTE: MAURÍCIO FERREIRA DA SILVA
.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. crime de roubo majorado. preliminar para recorrer em liberdade. preliminar prejudicada. recorrente já responde ao processo solto. mérito. pedido de absolvição. impossibilidade. prova da autoria e da materialidade do crime. palavra da vítima corroborada pelos depoimentos dos demais policiais que realizaram a prisão do apelante. desclassificação para o delito de furto. inviabilidade. delito cometido com grave ameaça. condenação mantida. dosimetria. pedido de redução da pena-base. sanção já cominada no mínimo legal. aplicação unicamente de pena de multa. impossibilidade. apelo conhecido e improvido. unanime.
da preliminar para recorrer em liberdade
I. A defesa arguiu uma preliminar para que o recorrente possa recorrer solto. Todavia,
prejudicado se encontra o pedido, dado que o apelante já está em liberdade
, tendo em sentença sido a ele deferido o benefício. Preliminar prejudicada;
mérito
do pedido de absolvição.
II. A tese absolutória cai por terra quando cotejada com os elementos de convicção presentes nos autos. A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas por meio do depoimento da vítima Tais Kariny Neco Oliveira, a qual relatou detalhes da empreitada criminosa, individualizando a conduta do apelante e o reconhecendo diante dos policiais, como sendo o sujeito que teria subtraído seus pertences. Os policiais civis que efetuaram a prisão do apelante corroboraram a versão da acusação ao relatarem em juízo que conseguiram localizar o apelante primeiramente por intermédio do dono do automóvel usado no crime, o qual indicou que seu veículo teria sido alugado a uma terceira pessoa que, uma vez questionada pela polícia, acabou declinando que havia emprestado o automóvel ao apelante, o qual foi finalmente preso, ainda na posse do celular da vítima. Sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante
, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção,
como o depoimento dos policiais que participaram da prisão
. Precedentes;
do pedido de desclassificação para furto
III. A defesa requereu a desclassificação para o delito de furto, ocorre que a vítima em juízo relatou que
a subtração foi precedida de grave ameaça
, afastando, por conseguinte, a possibilidade de desclassificação para este tipo penal;
da dosimetria
IV. A defesa postulou pela redução da pena-base ou a aplicação unicamente da sanção de multa, dado as qualidades pessoais do apelante. Ocorre que o pleito em questão se mostra inviável já que a sanção-base já foi aplicada no mínimo cominado em lei, não havendo como diminuí-la ainda mais. Do mesmo modo, inviável a aplicação unicamente de pena de multa, se o tipo penal comina abstratamente ao sujeito ativo também uma pena corporal.
Recurso conhecido e improvido
. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 13 de outubro de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Mauricio Ferreira da Silva,
inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, mais treze dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Ananindeua.

Em suas razões, a defesa arguiu uma preliminar para que o recorrente possa recorrer em liberdade. No mérito, suscitou a absolvição, alegando que nenhuma das vítimas reconheceu o apelante em juízo e que também não conseguiram descrever com clareza a conduta de cada envolvido no delito. Alegou que os crimes foram cometidos em curto espaço de tempo e em endereços muito diferentes, demonstrando que não poderiam ter sido praticados pelos mesmos agentes, conforme narrado pela denúncia. Ainda, afirmou que não há em sede de alegações finais pedido formal de condenação do apelante,
sendo imperioso, portanto, o reconhecimento de sua absolvição.

A defesa também postulou pela desclassificação para o crime de furto, pois ausentes os elementos tipificadores do roubo. Acerca da dosimetria, postulou pela redução da pena-base ou a aplicação unicamente da sanção de multa, dado as qualidades pessoais do apelante.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
improvimento do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
. Consta da denúncia que em 25/06/19 o recorrente, na companhia de um segundo elemento, subtraíram para si mediante o emprego de grave ameaça, os pertences pessoais das vítimas Tais Kariny Neco Oliveira, Carla Cristina Pimentel da Silva, Thayna Ixora Rodrigues dos Santos e Jorge Guilherme Sousa dos Santos. Preso e regularmente processado, o recorrente foi condenado pelo crime de roubo majorado cometido unicamente contra a vítima Tais Kariny, sendo absolvido pelos demais. Inconformada, a defesa ingressou com o presente recurso.

DA PRELIMINAR PARA RESPONDER EM LIBERDADE

A defesa arguiu uma preliminar para que o recorrente possa recorrer solto. Todavia, prejudicado se encontra o pedido, dado que o apelante já está em liberdade,
tendo em sentença sido a ele deferido o benefício
, conforme pode se ver às fls. 99 e 105 dos autos.

Sendo assim, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

A defesa pugnou pela absolvição do recorrente. No entanto, a tese absolutória cai por terra quando cotejada com os elementos de convicção presentes nos autos. Com efeito, a autoria e a materialidade do crime estão comprovadas por meio do depoimento da vítima Tais Kariny Neco Oliveira, a qual relatou detalhes da empreitada criminosa, individualizando a conduta do apelante e o reconhecendo diante dos policiais, como sendo o sujeito que teria subtraído seus pertences.

Os policiais civis que efetuaram a prisão do apelante corroboraram a versão da acusação ao relatarem em juízo que conseguiram localizar o apelante primeiramente por intermédio do dono do automóvel usado no crime, o qual indicou que seu veículo teria sido alugado a uma terceira pessoa que, uma vez questionada pela polícia, acabou declinando que havia emprestado o automóvel ao apelante, o qual foi finalmente preso, ainda na posse do celular da vítima.

Ora, sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante,
máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos, como o depoimento dos policiais que participaram da prisão do recorrente.
¿[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
3. "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]¿

É irrelevante a alegação de que os crimes terem sido cometidos em endereços diferentes e em curto espaço de tempo, dando a entender, com isso, que o apelante deveria ser inocentado neste processo. Isto porque ele foi absolvido dos demais roubos que lhe foram imputados na denúncia, sendo condenado tão somente pelo delito praticado contra Tais Kariny Neco Oliveira, cujo celular foi achado na sua posse. Igualmente, não merece prosperar a alegação de que o recorrente mereceria ser absolvido, dado que nos memoriais finais não haveria pedido formal de condenação formulado pelo Ministério Público. Em verdade, trata-se de mero erro material com o nome do apelante no qual incorreu o órgão ministerial, o qual por óbvio não tem o condão de absolvê-lo.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO

A defesa requereu a desclassificação para o delito de furto, ocorre que a vítima em juízo relatou que a subtração foi precedida de grave ameaça, afastando, por conseguinte, a possibilidade de desclassificação para este tipo penal. Logo, mantenho a condenação.

DA DOSIMETRIA

Ainda, afirmou que não há em sede de alegações finais pedido formal de condenação do apelante,
sendo imperioso, portanto, o reconhecimento de sua absolvição.

Acerca da dosimetria, a defesa postulou pela redução da pena-base ou a aplicação unicamente da sanção de multa, dado as qualidades pessoais do apelante. Ocorre que o pleito em questão se mostra inviável já que a sanção-base já foi aplicada no mínimo cominado em lei, não havendo como diminuí-la ainda mais. Do mesmo modo, inviável a aplicação unicamente de pena de multa, se o tipo penal comina abstratamente ao sujeito ativo também uma pena corporal.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento

ao apelo,

nos termos da fundamentação.
Belém, 13 de outubro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator